Tribunal: TJDFT
Processo: 0710819-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. QUALIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. ART. 784, III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo a validade de título executivo extrajudicial consubstanciado em instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar os efeitos da revelia do embargado em relação às alegações do embargante; (ii) examinar a validade do título executivo em razão da alegada simulação; e (iii) definir se a ausência de qualificação das testemunhas no instrumento particular afasta a certeza, liquidez e exigibilidade do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações de fato, que não se concretiza quando estas se mostram inverossímeis ou em contradição com as provas constantes dos autos, conforme art. 344 do CPC.
4. A alegação de simulação do negócio jurídico não foi demonstrada, sobretudo diante do declarado em sentença proferida em ações de manutenção de posse e oposição, que reconheceu a posse do imóvel em favor de terceira pessoa e qualificou como frágeis as alegações do embargante.
5. Erros materiais na elaboração do contrato, como equívocos na qualificação profissional do embargado ou no uso de CPF em documentos acessórios, não são aptos a infirmar a validade e a existência do negócio jurídico.
6. O art. 784, III do CPC exige que o documento particular esteja assinado pelo devedor e por duas testemunhas, sendo desnecessária a qualificação destas para a constituição do título executivo extrajudicial.
7. A ausência de identificação formal das testemunhas constitui mera irregularidade documental, não retirando do título sua certeza, liquidez e exigibilidade.
8. Compete ao embargante o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do exequente, ônus do qual não se desincumbiu, inclusive diante da ausência de prova testemunhal por sua própria inércia.
9. A jurisprudência deste TJDFT entende válidos os títulos executivos extrajudiciais subscritos por duas testemunhas, ainda que sem qualificação, bem como a necessidade de prova robusta para a desconstituição do título por alegada simulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade das alegações quando estas se mostram inverossímeis ou contrariadas pelas provas dos autos.
2. A alegação de simulação de título executivo extrajudicial deve ser comprovada pelo embargante, a quem incumbe o ônus da prova.
3. A ausência de qualificação das testemunhas em documento particular não afasta a validade do título executivo extrajudicial previsto no art. 784, III, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 487, I, 783, 784, III, 803, I, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1329302, 0729385-16.2019.8.07.0001, Rel. Desa Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24.03.2021; TJDFT, Acórdão no 2062279, 0724695-65.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1986315, 0739175-82.2023.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02.04.2025.